Tribunal: TJDFT
Processo: 0711726-11.2021.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATO DO PRODUTO. SHAMPOO. CONDICIONADOR. CORTE QUÍMICO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA.
1. O juiz, caso entenda que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, poderá indeferir as provas reputadas impertinentes de forma fundamentada. É o que determina o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. Identifica-se quatro (4) categorias de responsabilidade civil nas relações de consumo: fato do produto ou serviço, vício do produto ou serviço, inadimplemento contratual e dano moral. O fato do produto ou do serviço tem como base legal os arts. 12 a 14 do Código de Defesa do Consumidor e envolve os produtos e serviços que provocam acidentes de consumo.
3. A doutrina majoritária apresenta como elementos imprescindíveis à configuração da responsabilidade civil a conduta (ação ou omissão), o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral. O nexo ou relação de causalidade é a relação identificada no plano fático e que vincula a conduta do agente ao resultado danoso imposto à vítima. Afasta-se a responsabilidade civil quando ausente o nexo inequívoco de causalidade entre a conduta e o dano experimentado.
4. Apelação desprovida.